Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL REJEITADA - ART. 266 DO CPP. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição em relação ao crime de roubo majorado quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. É certo que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento. 2.1 Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos por outros meios de prova.

3. Recurso conhecido e não provido.